Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-54.1995.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000293-54.1995.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILDA BORGES DE JESUS MATOS - CPF: 235.702.611-15 (APELANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA FARIA - CPF: 446.790.178-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE
INÉRCIA DO EXEQUENTE
.
JULGADO DO STJ EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP 1.604.412/SC). ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PARALISAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL
NÃO CONFIGURADA
. EXISTÊNCIA DE TERMO DE PENHORA.

RECURSO

PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação em Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), sem condenação em custas e honorários.

A apelante
sustenta
ter requerido medidas constritivas dentro do prazo legal, tendo impulsionado o feito regularmente, o que afastaria a alegada inércia.

II. Questão em discussão

Discute-se se os atos processuais realizados pela exequente afastam a caracterização da inércia necessária à
configuração da prescrição intercorrente, considerando a legislação vigente à época e o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (IAC/STJ).

III. Razões de decidir

Os atos executivos foram praticados antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, razão pela qual incide o princípio tempus
regit

actum
.

O entendimento firmado no precedente do STJ (REsp 1.604.412/SC) estabelece que a suspensão do processo por até um ano não acarreta, por si só, o início da contagem da prescrição intercorrente, a qual depende da inércia do exequente após esse período.

Consta nos autos a prática de diligências pela
apelante
, tais como: lavratura de termo de penhora, requisição de avaliação, pesquisas patrimoniais e medidas constritivas, o que afasta a alegação de desídia.

Não se identifica ausência de atuação da
autora
apta a configurar o prazo necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do feito por mais de um ano de suspensão, somado ao prazo prescricional da pretensão, em decorrência de inércia injustificada do exequente.

A prática de atos concretos de impulso ao processo, ainda que infrutífera, afasta a configuração da inércia processual para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), sem condenação em custas e honorários.

A apelante alega a
i
nexistência de inércia processual, pois requereu a penhora de imóvel antes do prazo prescricional se completar.

Afirma que a constrição foi efetivada, restando apenas a avaliação do bem.

Diz que sempre se manifest
ou
nos autos e o processo não ficou paralisado além do prazo legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela ótica do Incidente de Assunção de Competência no
REsp.
n. 1064412/SC, em que o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em exame.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia da apelante e prescrição intercorrente.

A autora propôs a presente ação em 05/10/1995, visando ao recebimento do valor de R$ 7.637,00, representado pelos cheques no 278334 e no 278336. O despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 16/10/1995, e a citação foi realizada em 25/10/1995.

Em 06/11/1995, a exequente pleiteou a penhora do imóvel de matrícula no 1.992, localizado no Município de Barra do Garças/MT. A averbação foi deferida em 11/07/1996 e efetivada em 15/07/1996.

Posteriormente, em 18/09/1996, requereu a avaliação do bem. O juízo intimou o executado, em 10/10/1996, acerca da penhora, sendo ele formalmente cientificado em 11/11/1996.

Em 17/02/1997, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de avaliação por não localizar o imóvel. Intimada em 24/03/1997, a exequente solicitou a constrição dos bens móveis existentes na residência do executado, pedido indeferido em 08/05/1997.

Em 26/05/1997, a parte autora desistiu da penhora do imóvel, sendo então autorizada, em 12/06/1997, a constrição dos móveis domiciliares. No entanto, em 28/07/1997, foi certificada a inexistência de bens penhoráveis no local indicado.

A penhora do imóvel de matrícula no 19.590 foi efetivada em 29/05/1998. Em 20/08/1998, a exequente requereu a intimação do executado, deferida em 26/08/1998. A avaliação do bem foi determinada em 16/12/1998 e realizada em 25/03/1999.

Na sequência, em 19/04/1999, foi pleiteado o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. Em 21/10/1999, foi requerida a designação de datas para o leilão do imóvel, marcado para 09/03/2001. Em 23/03/2001, foi certificado o encerramento da praça, diante da ausência de licitantes.

Em 26/09/2001, a exequente requereu justiça gratuita, pedido indeferido em 30/11/2001. O feito foi arquivado provisoriamente em 07/05/2004.

A adjudicação do bem penhorado foi solicitada em 22/03/2006. O juízo determinou a intimação dos credores preferenciais em 09/05/2006. Em 24/07/2006, a autora foi intimada para apresentar cópia atualizada da matrícula no 19.950, o que foi cumprido em 25/09/2006.

Intimada em 09/04/2010 para impulsionar o processo, requereu sua suspensão em 09/11/2010, deferida em 11/11/2010.

Em 31/07/2012, foi novamente instada a apresentar demonstrativo atualizado do débito e indicar bens passíveis de penhora. Em 23/08/2012, solicitou expedição de ofício à Justiça Federal, a fim de esclarecer eventual alienação do bem penhorado, o que foi autorizado em 17/03/2013. O pedido foi reiterado em 13/10/2014.

Intimada em 11/03/2015, requereu, em 23/03/2015, penhora online nas contas do executado, deferida em 25/05/2015. Em 27/07/2015, pleiteou a suspensão do feito por 180 dias, deferida em 06/08/2015.

Em 15/02/2016, foi intimada e, em seguida, solicitou nova penhora online no valor de R$ 89.825,62, deferida em 01/04/2016. Em 07/04/2016, requereu pesquisa via RENAJUD. Em 27/01/2017, foi certificada a inexistência de veículos registrados em nome do executado.

Em 03/02/2017, pediu a penhora de móveis existentes na residência do devedor. Em 15/05/2017, foi intimada a informar o endereço atualizado do executado, tendo em vista a longa duração do processo.

Manifestou desistência da penhora domiciliar em 26/05/2017 e solicitou expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, além da inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.

Em 05/10/2017, foi autorizada nova pesquisa via
Bacenjud
e expedida certidão de dívida para protesto. Intimada em 31/10/2017, apresentou petição reiterando pedidos anteriores em 06/12/2017, deferidos em 23/04/2018.

Nova penhora online foi requerida em 28/05/2018 e deferida em 12/09/2018. Em 07/11/2018, a exequente solicitou pesquisa no
Infojud
e o envio das cinco últimas declarações de imposto de renda do executado, pedido deferido em 25/11/2018.

A suspensão do processo por 180 dias foi requerida em 10/12/2018 e deferida em 19/12/2018.

Em 16/11/2020, pleiteou a penhora dos imóveis de matrícula no 29.895 e no 29.896, bem como bloqueio via
Bacenjud
no valor de R$ 137.693,74.

Intimada em 05/02/2021, manifestou-se em 04/03/2021 pela constrição do bem, deferida em 21/07/2022. O cálculo atualizado da dívida foi juntado em 19/08/2022. O termo de penhora foi lavrado em 09/11/2022 e, em 03/03/2023, foi juntada a matrícula com o registro da penhora.

A avaliação do imóvel foi requerida em 14/10/2024.

O magistrado intimou a parte apelante para manifestação sobre a prescrição intercorrente. Após o contraditório, o processo foi extinto.

Observa-se que a exequente promoveu a penhora de bens imóveis do executado (ID 47630465), deferida com expedição
do respectivo termo (ID 90106545) e averbação nas matrículas no 29.895 e 29.896, conforme ID 111416868.

Além disso,
foi solicitada a avaliação do bem penhorado (ID 172297547), havendo manifestação expressa da autora no sentido de afastar a prescrição, com a justificativa de que o feito aguardava providências quanto à referida avaliação (ID 177478152), afastando, assim, a inércia processual injustificada.

Portanto, não houve paralisação processual atribuível à negligência da parte exequente por período superior a quatro anos (um ano de suspensão e três de prescrição). Impõe-se, portanto, o regular prosseguimento da execução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0036078-28.2016.8.11.0041, julgamento em 31-5-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar a retomada da Ação de Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025